Tribunal: TJBA
Processo: 8060523-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060523-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: RITA DE CASSIA BARRETO NUNES

Advogado(s)
:
LUIZ DE JESUS BARROS, LOUISE MOURA BARROS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PENSÃO POR MORTE. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE DEPENDENTE. ROBUSTEZ PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO PRÉVIA DE BENEFICIÁRIO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE DEMONSTRADA PELA CONCESSÃO DA PENSÃO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PELO PAGAMENTO DE PECÚLIO PELA PRÓPRIA ENTIDADE. FUNÇÃO SOCIAL DA PREVIDÊNCIA PRIVADA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo Interno interposto pela FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo a tutela de urgência que reconheceu o direito da Agravada à suplementação de pensão por morte na qualidade de cônjuge supérstite. A decisão agravada considerou comprovada a dependência econômica e aplicou a jurisprudência consolidada sobre a desnecessidade de inscrição prévia de beneficiário, ponderando os riscos em favor da parte hipossuficiente.

II. Questão em discussão: A controvérsia reside na legalidade da decisão monocrática que manteve a tutela de urgência, afastando a necessidade de indicação prévia da beneficiária e a falta de formação de reserva matemática como óbices à concessão do benefício previdenciário complementar, bem como na suficiência das provas de dependência econômica.
III. Razões de decidir: A condição de dependente restou sobejamente demonstrada por meio da concessão de pensão por morte pelo INSS e, principalmente, pelo pagamento de pecúlio por morte pela própria PETROS. O comportamento da Agravante, ao reconhecer a condição de beneficiária para o pecúlio e negá-la para a suplementação, viola o princípio do venire contra factum proprium e a boa-fé objetiva. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932, IV e V, do CPC, diante da conformidade com a orientação dos Tribunais Superiores.
IV. Dispositivo e tese: Agravo Interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A comprovação da condição de dependente por meios idôneos, como o reconhecimento pelo INSS e, sobretudo, o pagamento de pecúlio por morte pela própria entidade de previdência complementar, supre a ausência de inscrição prévia de beneficiário para fins de concessão de tutela de urgência que determine a implantação da suplementação de pensão por morte."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº
8060523-84.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante, a
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
e como Agravada,
RITA DE CASSIA BARRETO NUNES.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 05